Tribunal: TJES
Processo: 5006198-59.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006198-59.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MAXSUEL LOPES DE FARIA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A VIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. QUALIFICADORAS. ANÁLISE PELO TRIBUNAL DO JÚRI. JUSTIÇA GRATUITA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em sentido estrito interpostos contra sentença que pronunciou acusados pela prática do crime de homicídio qualificado tentado, determinando a submissão de ambos a julgamento pelo Tribunal do Júri, em razão de disparos de arma de fogo efetuados contra a vítima, em via pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) definir se há nulidade no reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP;
(ii) estabelecer se estão presentes indícios suficientes de autoria a justificar a pronúncia;
(iii) determinar se é cabível o decote das qualificadoras na fase de pronúncia;
e (iv) verificar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP não acarreta nulidade automática do reconhecimento fotográfico quando o ato não constitui o único elemento probatório e não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, em observância ao art. 563 do CPP.

4. O reconhecimento fotográfico integra um conjunto probatório mais amplo, sendo irrelevante eventual vício formal quando os acusados já eram conhecidos da vítima e de testemunhas, em razão de vínculo pretérito.

5. A decisão de pronúncia exige apenas juízo de admissibilidade da acusação, bastando a comprovação da materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP.

6. A materialidade delitiva encontra-se demonstrada por boletins de ocorrência, laudos periciais e exame de lesões corporais que atestam perfurações por arma de fogo sofridas pela vítima.

7. Os indícios de autoria decorrem dos depoimentos da vítima e de testemunhas presenciais e indiretas, que identificaram os recorrentes como participantes do crime, em consonância com os demais elementos de prova.

8. O decote das qualificadoras é incabível na fase de pronúncia quando não manifestamente improcedentes, devendo a análise aprofundada ser submetida ao Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

9. A apreciação do pedido de assistência judiciária gratuita e da suspensão da exigibilidade das custas processuais deve ocorrer na fase de execução penal, caso sobrevenha condenação.

IV. DISPOSITIVO

10. Recursos desprovidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5006198-59.2025.8.08.0012
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: MAXSUEL LOPES DE FARIA, TAYANE MENDONCA NASCIMENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) RECORRENTE: NAIANE VALERIA DE SOUZA - ES24170

VOTO

Cuidam-se de recursos em sentido estrito interpostos por
MAXSUEL LOPES DE FARIA
e
TAYANE MENDONÇA NASCIMENTO
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica (fls. 431/432-v), que os pronunciou e determinou a submissão de ambos a julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, pela prática do crime de
homicídio qualificado tentado
(artigo 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal).

Nas razões recursais (id. 14247839, fls. 458/478) a defesa de
M
axsuel
Lopes de Faria
pugna pelo provimento do recurso para, preliminarmente, ver reconhecida a nulidade do procedimento de reconhecimento fotográfico e, no mérito, obter a impronúncia do recorrente.

Já a Defensoria Pública Estadual (id. 12888595), assistindo os interesses de
T
ayane Mendonça Nascimento
, igualmente suscita, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico e, no mérito, requer a impronúncia; subsidiariamente, pleiteia o decote das qualificadoras e, ainda, a concessão do benefício da justiça gratuita.

Acerca dos fatos,
narra a denúncia que, no dia 26 de julho de 2016, em via pública, no bairro Nova Rosa da Penha, no Município de Cariacica/ES, os denunciados, com intenção de matar, previamente ajustados entre si e em comunhão de vontades com terceira pessoa não identificada, efetuaram disparos de arma de fogo contra a vítima
Rodrigo Pires Rosa
, ocasionando-lhe lesões corporais descritas em laudo pericial, somente não se consumando o homicídio em razão do pronto socorro prestado à vítima.

Consta, ainda, que o ofendido mantivera relacionamento amoroso anterior com a denunciada
Tayane
e que, após o término, esta teria manifestado inconformismo, afirmando que a vítima não seria de mais ninguém.

Apurou-se que no dia dos fatos, os denunciados se dirigiram à residência da vítima a bordo de um veículo Ford EcoSport, conduzido pelo acusado
Maxsuel
, enquanto
Tayane
ocupava o banco traseiro. Ao se aproximarem, o denunciado parou o automóvel ao lado do veículo da vítima, sob o pretexto de conversar, ocasião em que o ocupante do banco do carona efetuou o primeiro disparo. Em seguida, a vítima tentou evadir-se, mas passou a ser perseguida, sofrendo novos disparos, vindo a ficar desacordada.

Registro que os pedidos recursais serão analisados de forma conjunta, diante da similitude das razões apresentadas.

Passo ao exame da preliminar.

A defesa de ambos os recorrentes invoca
vício no reconhecimento fotográfico
, por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal.

É assente que o referido dispositivo estabelece diretrizes para o procedimento de reconhecimento de pessoas, com a finalidade de conferir maior confiabilidade ao ato. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, contudo, orienta-se no sentido de que a inobservância dessas formalidades não acarreta, por si só, nulidade do reconhecimento, especialmente quando tal meio não constitui o único elemento probatório e quando existem outros indícios aptos a amparar o juízo de admissibilidade da acusação.

Além disso, nos termos do art. 563 do CPP, vigora no processo penal o princípio do
pas de nullité sans grief
, sendo indispensável a demonstração de prejuízo concreto, o que não se verifica na hipótese. As defesas limitam-se a alegações genéricas acerca da suposta irregularidade do ato, sem indicar de que forma tal circunstância teria comprometido o exercício do contraditório ou da ampla defesa.

No caso concreto, o reconhecimento fotográfico não foi o único meio de prova considerado pelo magistrado, inserindo-se em um conjunto indiciário mais amplo. Ademais, consta da decisão recorrida que os acusados já eram conhecidos da vítima e de testemunhas, em razão de vínculo pretérito, circunstância que reduz a relevância do reconhecimento formal e o torna prescindível para a formação do juízo de admissibilidade da acusação.

Assim sendo,
rejeito
a preliminar.

Quanto ao

mérito
, a
s defesas sustentam a inexistência de indícios suficientes de autoria, postulando a impronúncia.

Não há como acolher tal pedido. É pacífico no âmbito do STJ que a pronúncia consubstancia juízo de admissibilidade, não demandando exame aprofundado das provas, bastando a demonstração da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria, nos termos do art. 413, § 1º, do CPP. Nesse sentido: AgRg no AREsp nº 2.257.000/RN, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), 6ª Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 14/4/2023.

À luz dessa orientação, verifica-se que o magistrado singular, atento à exigência constitucional da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88), reconheceu adequadamente os elementos que respaldam a tese acusatória, apontando as provas da materialidade e a existência de indícios de autoria.

A
materialidade
delitiva está demonstrada pelos boletins unificados nº 29220879 e 27183275, relatório de investigação, auto de apreensão, laudo pericial de exame do veículo — que constatou orifícios de projéteis e manchas de sangue — e, especialmente, pelo laudo de lesões corporais, que atestou que a vítima sofreu perfurações por arma de fogo.

No que se refere aos indícios de
autoria
, embora os recorrentes neguem participação, o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório revela elementos suficientes para a manutenção da pronúncia.

A vítima
Rodrigo Pires Rosa
reconheceu de forma segura
Maxsuel Lopes de Faria
como o condutor do veículo utilizado no atentado, bem como
Tayane Mendonça Nascimento
, sua ex-companheira, sentada no banco traseiro no momento dos disparos.

Tais declarações encontram respaldo nos depoimentos das testemunhas.

Maria das Graças Pires Rosa
, mãe da vítima, afirmou ter presenciado da varanda de sua residência o momento em que o veículo emparelhou com o de seu filho, identificando
Maxsuel
na direção e
Tayane
no banco traseiro.
Antônio Carlos Celestino
descreveu a dinâmica da perseguição e reconheceu fotograficamente
Tayane
como ocupante do veículo agressor.
Reinaldo Pires Rosa
, irmão da vítima, relatou que, logo após ser alvejado e ainda consciente,
Rodrigo
indicou os recorrentes como autores do crime.

Soma-se a isso o depoimento de
Clayton Lopes de Carvalho
, que afirmou ter encontrado
Tayane
“nervosa e alterada” à procura da vítima momentos antes do ocorrido.

No tocante ao pedido subsidiário de decote das qualificadoras, é firme o entendimento de que, na fase de pronúncia, tal providência somente é cabível quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica. Há indícios de que o delito foi praticado, em tese, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, devendo a análise aprofundada dessas circunstâncias ser realizada pelo Conselho de Sentença.

A manutenção da pronúncia, portanto, é medida que se impõe, sob pena de indevida usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, conforme assentado pelo STJ no AgRg no HC nº 695.766/MG, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.

Por fim, com relação à pretensão de concessão da assistência judiciária gratuita,

e consequente suspensão/isenção do pagamento das custas,

o

STJ e este Tribunal possuem entendimento consolidado no sentido de que, o momento de se aferir a situação do réu, para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das despesas processuais, é a fase de execução.

Sob tal perspectiva, sobrevindo a condenação, o pedido deverá ser examinado pelo Juízo da Execução Penal.

DISPOSITIVO:

Firmado em todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (id. 16680030), conheço e
nego provimento
aos recursos.

Para fins de prequestionamento, consigno que a presente decisão examinou, de forma expressa e fundamentada, as matérias suscitadas à luz dos arts. 155, 413, caput e § 1º, e 414 do Código de Processo Penal; art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal; e arts. 5º, inciso LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal, reputando-os devidamente observados no caso concreto, inexistindo violação às garantias do contraditório, da ampla defesa, aos critérios legais da decisão de pronúncia ou ao dever constitucional de fundamentação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR AO NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.